Tribunal: TJSP
Processo: 2239612-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Revogação do benefício. Demonstração de hipossuficiência. Ausência de patrimônio e renda aptos a demonstrarem a possibilidade de arcar com as custas do processo. Benefício ora restabelecido. Recurso provido.